Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDOS PARTICULARES E PERÍCIA JUDICIAL. TEMA 250/STJ E ENUNCIADO DE SÚMULAS N. 598 E N. 627 DO STJ. ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. SUBSUNÇÃO DO QUADRO CLÍNICO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra r. sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria, diante do diagnóstico de cardiopatia grave, e condenou à restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos, com atualização pela taxa Selic.
2. As conclusões da decisão impugnada basearam-se em laudos médicos particulares e perícia judicial que atestaram a existência de miocardiopatia hipertrófica grave desde vinte de março de dois mil e dezessete, moléstia crônica, irreversível e de evolução progressiva.
II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) a validade e suficiência do laudo pericial judicial; (ii) a comprovação da cardiopatia grave para fins de isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988; (iii) a pertinência de critérios administrativos utilizados por juntas médicas; e (iv) a possibilidade de reforma da r. sentença ou retorno dos autos para a realização de novos exames.
III. Razões de decidir
4. Não se constata a nulidade do laudo pericial alegada pela parte recorrente, porquanto o perito judicial examinou minuciosamente o histórico clínico, analisou exames seriados e relatórios especializados e respondeu adequadamente aos quesitos, apresentando fundamentação técnica suficiente e coerente.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente as Súmulas n. 598 e n. 627, dispensa a obrigatoriedade de laudo médico oficial e afasta a exigência de contemporaneidade dos sintomas, permitindo o reconhecimento de moléstia grave com base em quaisquer meios de prova idôneos.
6. Os elementos técnicos presentes nos autos — miocardiopatia hipertrófica, cirurgia cardíaca, hipertrofia persistente, arritmia (fibrilação atrial) e necessidade de acompanhamento permanente — subsumem-se ao conceito de cardiopatia grave previsto no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, sem ampliar o rol taxativo definido pelo Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Parâmetros administrativos, como a classificação funcional da New York Heart Association e diretrizes internas de juntas médicas, não vinculam o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, conforme os arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, analisando o conjunto probatório de forma racional e fundamentada.
8. A doença restou comprovada por meio dos laudos particulares e perícia judicial realizada no processo, os quais demonstraram que o recorrente é acometido de cardiopatia grave e, por isso, faz jus à isenção do imposto de renda.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: Constituição Federal. Código Tributário Nacional, art. 111, II. Código de Processo Civil, arts. 371 e 479. Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV. Lei n. 9.250/1995, art. 30 e art. 39, §4o. Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250). STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905). STJ, Súmulas n. 598 e n. 627. TJDFT, Acórdão 1813436. TJDFT, Acórdão 1967263. – TJDFT, Acórdão 2074452. TJDFT, Acórdão 2045732.